Tribunal: TJPA
Processo: 0843501-08.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7689 - Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843501-08.2022.8.14.0301

APELANTE: BOMBOM REGIONAL LTDA, BOMBOM DO PARA LTDA, I.SOUSA SOARES, IDA GISELY SOARES MARTINS, IDA SOUSA SOARES, JOAO BATISTA FERREIRA MARTINS JUNIOR

APELADO: SUELY SIMOES ZAHLOUTH

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por J Soares Martins Ltda. EPP e Ida Gisely Soares Martins Bombons e Artesanatos ME contra sentença que, em ação de cobrança de honorários contábeis ajuizada por Suely Simões Zahlouth, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés remanescentes ao pagamento de honorários contábeis a serem apurados em liquidação de sentença, após reconhecer a ilegitimidade passiva de quatro demandados, a prescrição dos honorários vencidos antes de 12.05.2017, a impossibilidade de indexação dos honorários ao salário-mínimo e a sucumbência recíproca, com imposição de 30% dos ônus às rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o afastamento da vinculação dos honorários contábeis ao salário-mínimo conduz à improcedência total da cobrança, diante da alegação de quitação integral; (ii) estabelecer se as duas pessoas jurídicas remanescentes podem ser responsabilizadas solidariamente pelo débito; e (iii) determinar se os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos em razão do parcial provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação de obrigação civil ao salário-mínimo, como critério de indexação, viola o art. 7º, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, de modo que o valor devido deve observar os valores nominais ajustados, corrigidos por índice oficial.

A nulidade da cláusula de indexação ao salário-mínimo não invalida o contrato em sua integralidade, quando as demais disposições contratuais são separáveis, nos termos do art. 184 do Código Civil, impondo-se a preservação do negócio jurídico.

A alegação de quitação integral não prevalece quando a prestação dos serviços contábeis é incontroversa e não há comprovação suficiente da quitação integral dos honorários pactuados.

A liquidação de sentença é adequada para apurar o valor efetivamente devido, pois permite considerar os serviços prestados, os pagamentos parciais já realizados e a correção por índice oficial, evitando enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

A solidariedade não se presume e depende de previsão legal ou de vontade expressa das partes, nos termos do art. 265 do Código Civil.

A ausência de previsão legal ou contratual de solidariedade entre as pessoas jurídicas, aliada à existência de contratos distintos celebrados com empresas distintas, impede a manutenção da condenação solidária.

A rejeição da desconsideração da personalidade jurídica por ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial reforça a necessidade de individualização da responsabilidade de cada empresa pelos serviços que lhe foram efetivamente prestados.

O parcial provimento do recurso, com afastamento da responsabilidade solidária, altera de modo relevante a esfera de responsabilidade das partes e justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais em 50% para a autora e 50% para as rés, observada a suspensão da exigibilidade em relação às partes beneficiárias da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade da cláusula que vincula obrigação civil ao salário-mínimo não afasta, por si só, o dever de pagamento quando a prestação do serviço é incontroversa e não há prova de quitação integral. 2. A apuração do valor devido por honorários contábeis pode ser remetida à liquidação de sentença quando necessário considerar valores nominais ajustados, correção por índice oficial e pagamentos parciais. 3. A responsabilidade solidária entre pessoas jurídicas não pode ser presumida e exige previsão legal ou contratual expressa. 4. O afastamento da solidariedade justifica a redistribuição dos ônus sucumbenciais quando altera substancialmente a responsabilidade das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, IV; CC, arts. 50, § 4º, 184 e 265; CPC, arts. 86, 98, § 3º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 30.04.2008, DJe 147 de 08.08.2008, republicado no DJe 211 de 07.11.2008, Tema 25; TJPR, Apelação Cível nº 1738692-4, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, 11ª Câmara Cível, j. 18.04.2018, DJe 29.10.2018; TJMG, Apelação Cível nº 0424174-85.2012.8.13.0701, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 21.03.2019, DJe 29.03.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por J SOARES MARTINS LTDA EPP e IDA GISELY SOARES MARTINS BOMBONS E ARTESANATOS ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Contábeis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SUELY SIMÕES ZAHLOUTH, condenando as rés remanescentes, de forma solidária, ao pagamento de honorários contábeis a serem apurados em liquidação de sentença .

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança, pela qual a autora/apelada buscou o recebimento da quantia de R$ 165.703,94, sob o fundamento de inadimplemento de honorários decorrentes da prestação de serviços contábeis às demandadas.

Sobreveio sentença que, em análise minuciosa das teses defensivas, acolheu parcialmente as alegações das rés para: (a) extinguir o feito, sem resolução de mérito, em relação a quatro dos seis demandados, por ilegitimidade passiva; (b) reconhecer a prescrição dos honorários vencidos anteriormente a 12 de maio de 2017; (c) afastar a indexação dos honorários ao salário-mínimo, determinando que eventual apuração se dê com base nos valores nominais ajustados, corrigidos por índice oficial (INPC ou outro equivalente); (d) condenar solidariamente as duas pessoas jurídicas remanescentes ao pagamento dos honorários a serem apurados em liquidação; e (e) fixar sucumbência recíproca, impondo às rés o percentual de 30% dos ônus sucumbenciais .

Irresignadas, as apelantes interpõem o presente recurso, sustentando, no mérito, que a própria readequação da base de cálculo promovida na sentença — com o afastamento da vinculação ao salário-mínimo — conduz necessariamente à improcedência total do pedido remanescente. Argumentam que os pagamentos efetuados, comprovados por recibos e canhotos de cheques juntados aos autos, superariam os valores nominais originalmente ajustados, os quais totalizariam R$ 2.190,00 mensais, razão pela qual, uma vez afastado o índice reputado inconstitucional, inexistiria qualquer saldo devedor. Invocam, nesse ponto, a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, sustentando que a condenação fundada em mera “pendência de pagamento” mencionada em carta de rescisão não poderia prevalecer diante da robusta prova documental de quitação.

Subsidiariamente, postulam o afastamento da responsabilidade solidária imposta às duas pessoas jurídicas. Alegam contradição lógica na sentença, pois, ao rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica — por ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50, §4º, do Código Civil — o Juízo a quo teria reconhecido a autonomia patrimonial das empresas, não podendo, ao mesmo tempo, impor-lhes condenação solidária, uma vez que a solidariedade não se presume e depende de previsão legal ou contratual (art. 265 do Código Civil).

Ainda de forma subsidiária, requerem a readequação dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que obtiveram êxito substancial em pontos centrais da controvérsia — exclusão de quatro réus por ilegitimidade passiva, reconhecimento da prescrição parcial e afastamento da metodologia de cálculo baseada no salário-mínimo —, o que demonstraria desproporcionalidade na distribuição fixada, à luz do art. 86 do CPC.

Ao final, pugnam pelo provimento integral do recurso, para julgar totalmente improcedente a ação de cobrança; subsidiariamente, pelo afastamento da solidariedade entre as apelantes e pela readequação da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 31204066.

É o breve relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Inicialmente, registro a inexistência de questões preliminares a serem apreciadas
, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito recursal.

O recurso interposto devolve a esta instância a análise da controvérsia estabelecida em ação de cobrança de honorários contábeis, na qual as empresas apelantes insurgem-se contra sentença que, após reconhecer parcialmente a prescrição, rejeitar preliminares de ilegitimidade e de desconsideração da personalidade jurídica, e afastar a vinculação ao salário mínimo como indexador contratual, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando-as ao pagamento dos valores apurados em liquidação.

Quanto a pretensão principal de improcedência total dos pedidos da autora,
as
apelantes defendem que a dívida estaria integralmente quitada ao se proceder à conversão dos múltiplos de salário mínimo para valores nominais à época da contratação.

A sentença observou adequadamente a jurisprudência consolidada do
STF
e do
STJ
no sentido de que, a vinculação de qualquer obrigação civil ao salário mínimo
é, em regra,
inconstitucional
, conforme estabelecido no artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, que proíbe o uso do salário mínimo como indexador para qualquer finalidade
(
RE 565.714
, rel. min.
Cármen Lúcia
, P, j. 30-4-2008, DJE 147 de 8-8-2008, republicação no DJE 211 de 7-11-2008, Tema 25).

A nulidade de uma cláusula não invalida as demais partes válidas do contrato, desde que estas sejam separáveis (Art. 184 do Código Civil). Dessa forma, faz-se necessária a preservação do negócio jurídico. Nessa direção, destaco o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.NULIDADE DA SENTENÇA E DA DECISÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, § 1º, IV, V E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS.
VALOR DEVIDO FIXADO POR MEIO DE EXPRESSÃO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MINÍMO. NECESSIDADE DE SE ENCONTRAR UM FATOR AUTOMÁTICO DE INDEXAÇÃO.VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. A INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO, AINDA QUE IMPLÍCITA, GERA A NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. O PAGAMENTO DE PARCELAS SUCESSIVAS EM SALÁRIOS MÍNIMOS CONDUZ À INEVITÁVEL CONCLUSÃO DE QUE O DÉBITO É INDEXADO AO SALÁRIO MÍNIMO, SE NÃO HOUVER QUALQUER OUTRO FATOR DE CORREÇÃO EXPRESSAMENTE PREVISTO NA CLÁUSULA CONTRATUAL. ALÉM DISSO, NO CASO CONCRETO, NO DECORRER DO PAGAMENTO DAS PARCELAS, QUANDO O SALÁRIO MÍNIMO FOI REAJUSTADO, A DEVEDORA PAGOU A PARCELA DE ACORDO COM O NOVO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, NÃO HANVEDO DÚVIDA SOBRE A INDEXAÇÃO.
POSSIBILIDADE, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, DE ARBITRAMENTO IMEDIATO DO VALOR DO DÉBITO, SENDO DESNECESSÁRIA PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ABUSIVIDADE DO VALOR. NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DO PACT SUNT SERVANDA.NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO. TABELA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL QUE NÃO TEM NATUREZA VINCULANTE. CARÁTER INFORMATIVO. LESÃO. ARTIGO 157 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (RESP. 1.573.573-RJ). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo específica impugnação aos fundamentos da sentença, na medida em que o apelante apresentou teses contrárias às adotadas na decisão atacada não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. O órgão judicial, para externar sua convicção, não precisa enfrentar todos os argumentos levantados pelas partes, desde que indique os fundamentos que amparam sua conclusão. 3. O artigo 7º, inc. IV, da Constituição da Republica obsta a utilização do salário mínimo como fator de indexação, isto é, como mecanismo de reajuste da expressão monetária de um valor nominalmente estabelecido. 4. Com efeito, no caso em apreço, admite a advogada recorrida  em sua resposta  que os honorários advocatícios contratuais devidos foram calculados à razão de 8% sobre o valor da meação a que sua cliente tinha direito (verba equivalente a R$ 48.000,00). Significa dizer, noutras palavras, que a "conversão" do valor contratual para salários mínimos  vale dizer, a própria fixação do valor dos honorários advocatícios contratuais em salários mínimos , a ser pago em 66 parcelas, representa, justamente, a vinculação que o Texto Constitucional visa a evitar, já que referida verba foi cogitada diante da situação de parcelamento dos honorários e da necessidade de se encontrar um fator automático de indexação dos pagamentos mensais. Possibilidade de arbitramento dos honorários desde já, dadas as peculiaridades do caso concreto. 5. As tabelas de honorários elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil têm caráter informativo, servindo como parâmetros de contratação, mas sem força vinculante. 6. A coação, para invalidar o negócio jurídico não prescinde de comprovação e deve influenciar a realização do ato. Circunstâncias do caso concreto que não autorizam a conclusão de que a apelante teve limitada a livre expressão de sua vontade de aderir aos termos do contrato. 7. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade de um contratante. Artigo 157 do Código Civil. Acervo probatório que não permite aferir sua ocorrência no caso concreto. 8. A litigância de má-fé não se presume e exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual (art. 80, CPC/2015). 9. Recurso parcialmente provido.

(TJ-PR 1738692-4 Curitiba, Relator: Anderson Ricardo Fogaça, Data de Julgamento: 18/04/2018, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - REAJUSTE DAS PARCELAS - INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - MORA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR AFASTADA. É perfeitamente possível a arguição de abusividade e nulidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa. Conforme regra prevista no art. 7º, IV da CR/88, não é possível a utilização do salário mínimo como fator de correção monetária.
Tratando-se de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, em que o valor das parcelas é indevidamente indexado ao salário mínimo, o real valor da prestação mensal deverá ser aquele inicialmente previsto na avença, atualizado pelo INPC.
Segundo entendimento consolidado do STJ, a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade afasta os efeitos da mora.

(TJ-MG - AC: 04241748520128130701 Uberaba, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 21/03/2019, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2019)

(grifos nossos)

A tese recursal de que o débito estaria quitado mediante um suposto recálculo nominal não encontra amparo no conjunto probatório dos autos. A prestação dos serviços contábeis restou incontroversa, assim como a ausência de comprovantes de quitação integral dos honorários pactuados.

Além disso, os comprovantes de pagamento apresentados pelas apelantes
não demonstram quitação integral
, mas pagamentos esparsos e insuficientes, condição que inviabiliza a extinção da obrigação por adimplemento, conforme o
art. 924, II, do CPC
.

Correta, portanto, a decisão que remeteu a apuração do valor exato da condenação para a fase de liquidação de sentença. Tal medida garante que o montante final reflita com precisão os serviços efetivamente prestados e os pagamentos parciais já realizados, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Assim, mantém-se a condenação principal quanto ao dever de pagar.

No tocante ao afastamento da responsabilidade solidária,
deve-se destacar que o magistrado singular corretamente rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, reconhecendo inexistirem provas de:
desvio de finalidade; confusão patrimonial. Além disso, reconheceu a ilegitimidade passiva das pessoas físicas e da empresa I. Sousa Soares ME, justamente por ausência de prova de vínculo obrigacional direto.

Todavia, apesar dessas conclusões, condenou solidariamente as duas pessoas jurídicas remanescentes.

Dispõe o art. 265 do Código Civil:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

No caso concreto, não há previsão legal impondo solidariedade entre as apelantes.
Igualmente, não há cláusula contratual expressa estabelecendo responsabilidade solidária entre as empresas. Ao contrário, os autos demonstram que existiam contratos distintos celebrados com pessoas jurídicas distintas
.

Neste azo, destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. SUBCONTRATAÇÃO . OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EXCLUSIVAMENTE PELA SUBCONTRATANTE. INADIMPLEMENTO DA SUBCONTRATANTE. SOLIDARIEDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA TOMADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - À luz da legislação civil, as responsabilidades solidária e subsidiária não podem ser presumidas. Para reconhecimento de uma e de outra no processo judicial, deve haver prova da existência de previsão legal ou contratual a ampará-las, incumbindo ao autor o ônus do fato constitutivo desse seu alegado direito (art . 373, I, do CPC).
2 - "Uma vez que o autor (subcontratado) celebrou contrato de prestação de serviços apenas com uma das rés (subcontratante), somente esta deve responder por seu inadimplemento contratual, não sendo cabível responsabilizar a outra demandada (tomadora) à qual os serviços se destinavam." (TJMG - Apelação Cível 1.0000 .20.069876-9/001, Relatora para o acórdão: Desª. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, julgamento em 01/12/2020, publicação da sumula em 11/ 12/ 2020).

(TJ-MG - AC: 10000220887939001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022)

Por conseguinte, não subsiste fundamento jurídico para manter o vínculo de solidariedade apenas entre as ora apelantes. A condenação deve ser individualizada, respondendo cada empresa estritamente pelos serviços que lhe foram prestados, conforme restar comprovado na fase de liquidação.

Quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais
, diante do parcial provimento do recurso, que altera significativamente a esfera de responsabilidade das partes, faz-se necessária a redistribuição dos ônus da sucumbência. O provimento quanto ao afastamento da solidariedade configura decaimento relevante do pedido autoral no que tange à forma de execução do crédito.

Assim, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para as rés, de forma pro rata. Ressalte-se, contudo, a observância da suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação às partes beneficiárias da gratuidade de justiça, nos termos do
Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, para:

I.

AFASTAR
a responsabilidade solidária entre as apelantes
J SOARES MARTINS LTDA EPP
e
IDA GISELY SOARES MARTINS BOMBONS E ARTESANATOS ME
, devendo a obrigação ser individualizada em sede de liquidação de sentença;

II.

REDISTRIBUIR
os ônus sucumbenciais, fixando-os em 50% para cada parte, observada a gratuidade de justiça deferida.

Mantenho a sentença incólume em seus demais termos, inclusive quanto à necessidade de liquidação para apuração do valor devido.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026